Tribunal: TJMT
Processo: 1000005-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000005-90.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Fiança, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), AILSON DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 047.278.971-64 (PACIENTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (IMPETRANTE), AILSON DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 047.278.971-64 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO BOTELHO WALDOW - CPF: 060.585.321-59 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO DOLOSA – LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA CONCEDIDA PELA AUTORIDADE POLICIAL – CUSTODIADO FINANCEIRAMENTE HIPOSSUFICIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA MANUTENÇÃO DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO ADMINISTRATIVA CASSADA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
–

PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PACIENTE REINCIDENTE – AGENTE QUE REAGIU À AÇÃO POLICIAL COM DISPAROS DE ARMA DE FOGO – CUSTÓDIA NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – ORDEM DENEGADA.

Inviável a concessão da liberdade provisória com a dispensa da fiança arbitrada pela autoridade policial se posteriormente foi decretada a prisão preventiva do agente pelo juízo, em audiência de custódia.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva se pautar na necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo porque o paciente é reincidente e reagiu com disparos de arma de fogo à ação policial, evidenciando a sua periculosidade e o risco efetivo de reiteração criminosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Ailson de Oliveira Rosa
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 27.9.2020, pela suposta prática do crime de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
), e, na mesma data, a autoridade policial concedeu-lhe a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo recolhimento não foi efetuado em razão das parcas condições econômicas do réu.

Afirma que, no dia 8.12.2020, a defesa constituída pelo insurgente aviou pedido de dispensa da fiança, pleito que até o momento não foi apreciado pela autoridade apontada como coatora.

Sustenta que o paciente é usuário de drogas, encontra-se desempregado e não tem posses para arcar com o valor arbitrado, o que pode ser constatado especialmente pelo fato de permanecer mais de 90 dias encarcerado unicamente em razão do não pagamento da fiança.

Ademais, destaca que a prisão preventiva do paciente foi decretada no auto de prisão em flagrante a requerimento do Ministério Público, não obstante a concessão da liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, e, passados mais de 90 dias desde o decreto prisional, nem sequer foi oferecida denúncia, situação que potencializa o constrangimento ilegal suportado pelo custodiado.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, independentemente do pagamento da fiança arbitrada (Id. 71561988).

Acostou documentos (Id. 71561987, Id. 71561990, Id. 71561991, Id. 71561992, Id. 71561993, Id. 71561996 e Id. 71561997).

O pedido de liminar foi
indeferido
pela eminente magistrada plantonista, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos (Id. 71551487).

Conforme solicitado, a autoridade apontada como coatora apresentou as informações requisitadas (Id.

74924985).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id.

76242990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a concessão da liberdade de
Ailson de Oliveira Rosa
, preso em flagrante delito no dia
27.9.2020,
pela prática, em tese, do crime de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
).

O autor da prefacial sustenta que a autoridade policial concedeu a liberdade provisória do paciente mediante o pagamento de fiança arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo recolhimento não foi efetuado, de modo que permanece preso exclusivamente em razão das suas precárias condições financeiras.

Todavia, da detida análise dos autos, verifico que, conquanto a autoridade policial tenha arbitrado fiança em favor do insurgente a referida decisão administrativa foi revogada pela juíza plantonista, que homologou o flagrante e decretou a sua prisão preventiva, nos seguintes termos:

“
(...) Passo à análise, pois, da necessidade da manutenção da prisão do custodiado.

A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado, estabelecendo, no entanto, a possibilidade de determinação da prisão preventiva quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6.o, do CPP).

No caso dos autos a demonstração da materialidade e dos indícios de autoria (Fumus Comissi Delicti), resta evidente diante das declarações dos policiais que efetuaram a prisão, declarações da vítima, inclusive de que “durante a confecção do BOPM, ouviu MARCELO dizer que havia roubado o veículo para entregar para o custodiado vender”, termo de reconhecimento constante nos autos e o fato do custodiado ter sido preso, logo após o roubo efetuado, dentro do veículo roubado e na companhia do suposto autor do roubo.

No que se refere ao periculum libertatis, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado for colocado em liberdade, pois no caso em tela, estamos mais uma vez diante dos constantes e rotineiros delitos contra o patrimônio que ocorrem em nossa cidade e, aqueles que são detidos hoje por práticas criminosas como essa têm a certeza da impunidade e, ante a nossa legislação penal, pouco se pode fazer, uma vez que creem que mesmo sendo presos, logo em seguida serão, novamente, colocados em liberdade.

Tanto é que, no caso em tela, lamentavelmente, denota-se, por meio de consulta feita no Sistema Apolo desta Comarca, que o flagrado possui extensa ficha de antecedentes criminais contando com 03 ações penais e 01 inquérito policial em aberto e um executivo de pena (n. 33582-23.2016.811.0042), respondendo perante a 6a Vara Criminal, pela suposta prática de furto qualificado (ação penal n. 6240-13.2011.811.0042), perante a 5a Vara Criminal, pela suposta prática de furto qualificado (ação penal n. 889- 25.2012.811.0042), perante a 8a Vara Criminal, pela suposta prática de furto qualificado (ação penal n. 3406-66.2013.811.0042) e perante a 1a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, pela suposta prática do crime de feminicídio (Inquérito Policial n. 18315- 69.2020.811.0042) tendo sido colocado em liberdade recentemente, sendo certo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se mostrariam inócuas para conter o seu espírito transgressor.

Segundo o ensinamento de Guilherme Souza Nucci: "Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social” (Código de Processo Penal Interpretado, Editora RT, pág. 590).

Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada do custodiado, por ora, do meio social, sendo certo que conceder a liberdade provisória ou mesmo aplicar fiança como pretendia o Delegado de Polícia que efetuou a prisão, nesse caso, serve de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para o autuado, além de gerar uma insegurança muito grande à sociedade.

Corroborando esse entendimento:

“HABEAS CORPUS – ART. 157, §2o, INCS. I E II, NA FORMA DO ART. 70 (TRÊS VÍTIMAS), EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69, CP) COM O ART. 180, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL E O ART. 244-B DA LEI No 8.069/90 – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA CONCESSÃO DA LIBERDADE AO PACIENTE – 1. AVENTADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 52 DO STJ – 2. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS DO ART. 312 DO CPP – TESE AFASTADA – SUJEITO QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – ENUNCIADO No 6 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. [...]. 2. Ostentando o sujeito encarcerado um histórico criminal, mostra-se necessária a sua manutenção sob o cárcere preventivo para o fim de salvaguardar a ordem pública, porquanto os registros penais anteriores, mesmo sem condenação definitiva, embora não possam ser considerados para caracterizar a reincidência e maus antecedentes, demonstram a propensão do agente à prática criminosa, bem como a sua certeza pela impunidade e, portanto, constituem-se em fundamentos válidos para justificar a sua retirada do convívio social, na medida em que a contumácia delitiva, a toda evidência, gera um receio concreto de que, em liberdade, reincidirá no mundo da criminalidade, conforme exposto no Enunciado Orientativo no 6 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 desse e. TJMT. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada, prisão preventiva mantida.” (HC 31917/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 17/05/2018).

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de AILSON DE OLIVEIRA ROSA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO.

OFICIE-SE o Juízo da 2a Vara Criminal, comunicando acerca da prisão efetuada nestes autos.

EXPEÇA-SE o necessário (...)
” (Id.

De tal modo, afigura-se descabido o pleito de dispensa da fiança arbitrada, uma vez que, decretada a prisão preventiva, não há como prosperar a alegação de que o paciente apenas permanece recolhido ao cárcere por se tratar de pessoa economicamente hipossuficiente, sem condições financeiras de arcar com o valor exigido.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – FIANÇA CONCEDIDA PELO DELEGADO DE POLÍCIA – NÃO RECOLHIDA PELO FLAGRANTEADO – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA DISPENSA DA FIANÇA – NÃO CABIMENTO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO JUIZ A QUO – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – IMPROCEDÊNCIA – TESE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR CAUTELARES MENOS GRAVOSAS – IMPOSSIBILIDADE – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1.
Descabe pleitear a dispensa da fiança arbitrada pelo Delegado de Polícia quando o Magistrado, ao receber os autos do flagrante, convola a segregação em prisão preventiva. Aliás, em hipóteses como essa, a autoridade judiciária não fica adstrita ao despacho da autoridade policial que concedeu a fiança, podendo perfeitamente, caso se convença da presença dos requisitos exigidos para o ergástulo, decretar a prisão preventiva do flagranteado mediante decisão fundamentada
, havendo requerimento de um dos legitimados indicados pelo artigo 311 do Código de Processo Penal, não se perdendo de vista que, por força do que dispõe o artigo 324, inciso IV, do Código de Processo Penal, não será concedida fiança quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (...). 6. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada
” (TJMT –
HC
n. 1009912-31.2017.811.0000, Terceira Câmara Criminal, Relator Desembargador Gilberto Giraldelli, DJe 18.10.2017) – destaquei.

Aliás, o que se percebe de fato é que houve um equívoco por parte da autoridade policial ao conceder a liberdade provisória em favor do paciente, mormente porque se trata de réu reincidente em crime doloso e que responde por outros procedimentos criminais, de modo que a medida constritiva se faz necessária para
garantia da ordem pública
.

Outrossim, importante destacar que, não obstante o paciente esteja custodiado pela prática de crime de menor gravidade, as circunstâncias que resultaram na sua prisão evidenciam a periculosidade do agente e a necessidade da custódia, especialmente porque tentou fugir da ação policial, oportunidade em que, utilizando-se de uma arma de fogo, disparou contra a viatura, situação que permite concluir pela perniciosidade da sua liberdade.

Nesse contexto, verifico que os requisitos ensejadores da segregação cautelar (CPP, art. 312) estão presentes, ante a concreta necessidade de garantir a ordem pública para prevenir a reprodução de novos fatos criminosos e acautelar o meio social, e por estar legitimamente justificada a custódia preventiva do paciente, não há como admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021